Tribunal: TJDFT
Processo: 0735871-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. O Embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que inexiste atualmente a liberdade para que o julgador disponha do princípio da equidade no momento da fixação dos honorários advocatícios, devendo, tão somente, aplicar as hipóteses fáticas autorizadas em lei, que no caso seria a condenação da ora embargada em 10% sobre o valor da causa.

3. Não há contradição na aplicação dos honorários advocatícios. Aliás, o embargante carece de interesse para questionar a verba honorária, pois a fixação por equidade se baseou na falta de razoabilidade da aplicação do critério legal na hipótese. Com efeito, se aplicado o percentual sobre o valor da causa, a condenação em honorários mais que dobraria, implicando em ônus desproporcional na distribuição sucumbencial. Desse modo, inexiste qualquer contradição na fixação dos honorários, ao invés, mostra-se consentânea aos interesses do embargante.

4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.